Tribunal: TJMT
Processo: 1027675-48.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027675-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO VALE DO ARINOS - SIMAVA - CNPJ: 33.709.213/0001-46 (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE LISTA NOMINAL DOS SUBSTITUÍDOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS – ENTENDIMENTO DO STJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CARÁTER PREVENTIVO CONTRA ATOS FUTUROS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO: COBRANÇA DE ICMS COM BASE NO VALOR DA MERCADORIA SUBMETIDO AO REGIME DE PAUTA FISCAL – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 431/STJ – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso o sindicato, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos sindicalizados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nominal.

2. A via eleita se mostra adequada se a solução da lide não depender de dilação probatória, e a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa.

3. O entendimento hodierno é de que em se tratando de cobrança de ICMS, a matéria versada possui natureza sucessiva e, portanto, se renova a cada ato de exação tributária, não se podendo desvencilhar, também, do fato de que é cabível a impetração do mandado de segurança em razão de seu caráter preventivo.

4. Consoante o disposto na Súmula n. 431 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias Madeireiras do Vale dos Arinos - SIMAVA, concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS com base na Lista de Preços Mínimos (Pauta Fiscal), estipulada pelas Portarias nº 12/2015 e nº 52/2018, ambas da SEFAZ/MT, a categoria/estabelecimentos representados pelo referido sindicato, com sintomática substituição tributária de recolhimento do ICMS com base no valor e em cada operação (recolhimento antecipado por operação).

Inconformado, o ente estatal suscita preliminar de inépcia da inicial do remédio constitucional por não ter sido listado as empresas filiadas ao sindicato, o que, a seu ver, inviabiliza a delimitação de quais empresas estão sendo substituídas pela parte impetrante.

Ainda preliminarmente, defende que a via eleita é inadequada, ao fundamento de que a apelada não comprovou de plano o direito líquido e certo necessário à impetração do mandado de segurança.

Assinala, ademais, a impossibilidade de concessão da segurança, dado o caráter genérico, futuro e normativo de que se reveste o pleito, inviável de ser tutelado na ação mandamental.

Verbera a ocorrência de decadência do direito da impetrante, ao argumento de que o prazo final para a impetração contra as portarias objeto de questionamento se findou em 02.06.2015 (Portaria nº 12/2015) e em 04.09.2018 (Portaria nº 52/2018), enquanto que o mandamus só fora ajuizado em 26.06.2019.

Sustenta que não houve nenhuma ilegalidade ou abusividade nos atos praticados pelos agentes do Fisco Estadual quanto à cobrança de ICMS pelo regime de Pautas Fiscais.

Assevera que há previsão legal, tanto na Lei nº 7.098/98, de fixação de preços mínimos para apuração do imposto, conforme preceitua o art. 12, bem como, no Regulamento do ICMS, em seu artigo 88.

Pontua que a utilização da pauta fiscal no ramo de atividade em questão decorre da necessidade de coibir a alta incidência de subfaturamento do valor das operações que ocorrem neste segmento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Em suas contrarrazões, o apelado rechaça as teses mencionadas, requerendo que seja negado provimento ao recurso (id. 74315045).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do recurso e a ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

INÉPCIA DA INICIAL

Segundo o Estado de Mato Grosso, a exordial em emerge a pretensão aviada pelo sindicato apelado é inepta, porquanto não acrescida de lista contendo as empresas filiadas a categoria representada.

Ocorre, todavia, que o STJ já se pronunciou no sentido de que os sindicatos e as associações têm legitimidade para atuar judicialmente na qualidade de substitutos processuais na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sem a necessidade de autorização expressa ou lista nominal de cada um dos substituídos, certo que a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados.

Nessa medida, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) o mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nominal. Por tal razão, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficiam todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a impetração do writ.” (AgInt no AgInt no AREso 1424403/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, jul. 26.11.2019, DJE 29.11.2019)

Logo, rejeito a malsinada preliminar.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O apelante argui, em preliminar, que o mandado de segurança é via inadequada para perseguir o direito pleiteado, fundada a pretensão da alegação no fato de inexistir direito líquido e certo.

O argumento não prospera.

Se os atos praticados pela autoridade inquinada de coatora afetam juridicamente direito das empresas substituídas, no tocante ao recolhimento do ICMS em razão das operações realizadas, pressupondo a entidade representante que há ofensa a direito líquido e certo da categoria, o mandado de segurança constitui o instrumento jurídico cabível a sanar a suposta ilegalidade ou abusividade.

Pode ser que, após concreta análise do caso e, obviamente, dos fundamentos jurídicos correspondentes à situação, reste evidenciado que o direito sustentado vindicado não exista, ou que não tenha se configurado o ato tachado de ilegal ou arbitrário, o que ensejará, por conseguinte, denegação da segurança. Não será, como pretende o apelante, hipótese de extinção por inadequação da via.

De outro canto, o caso não se enquadra em conjuntura própria de dilação probatória ampla, como sucede nas ações ordinárias em que se exige a necessária produção de provas aptas a confrontar as alegações e elementos colacionados por ambas as partes.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE, PERDA DO OBJETO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURAÇÃO (...) A via eleita se mostra adequada se a solução da lide não depender de dilação probatória, e a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa. (...)” (TJ/MT. N.U 0059362-36.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 20/08/2018)

Nesse contexto, observa-se que a via pela qual ingressou a parte apelada se mostra adequada e o pedido, juridicamente possível, do ponto de vista processual, de modo que também rejeito a preliminar suscitada.

DECADÊNCIA

O Estado de Mato Grosso aponta, ainda, prejudicial de mérito da decadência do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que o ato combatido se refere às Portarias nº 12/2015 e nº 52/2018, ambas da SEFAZ/MT, cujos prazos para o ajuizamento do mandamus teriam se findado em 02.06.2015 e 26.06.2019.

Ocorre que, tratando-se de ato de natureza tributária, precisamente de cobrança de ICMS, a matéria versada possui natureza sucessiva, isto é, se renova a cada de exação tributária, não se podendo desvencilhar, também, do fato de que é cabível a impetração do mandado de segurança em razão de seu caráter preventivo.

Sobre o ponto, confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DEINADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CARÁTER PREVENTIVO CONTRA ATOS FUTUROS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA (...) 2 - Apresenta-se equivocada a tese de que o prazo decadencial, na hipótese em julgamento, contar-se-á a partir da edição das normas tributárias. O entendimento hodierno é de que em se tratando de cobrança de ICMS, a matéria versada possui natureza sucessiva e, portanto, se renova a cada ato de exação tributária, não se podendo desvencilhar, também, do fato de que é cabível a impetração do Mandado de Segurança em razão de seu caráter preventivo. (...)” (TJ/MT. N.U 0006313- 80.2014.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 22/11/2016).

Conforme bem pontuou a magistrada sentenciante:

“(...) as Portarias 12/2015 e 52/2018 continuam válidas e o que se buscou com o mandado de segurança é que a autoridade coatora abstenha-se de aplicar a todos os estabelecimentos representados pela Impetrante a Lista de Preços Mínimos, ou seja, o ato que visa ser afastado tem sua contagem de prazo decadência renovada a cada ato administrativo praticado, de maneira que não há que se falar em contagem de prazo decadencial.

A jurisprudência já fixou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a lei. Entretanto, tratando-se de ato comissivo que evidencia a intenção inequívoca do Poder Público em praticá-lo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ conta-se a partir da realização do ato. (...)

Portanto, não há que se falar em ocorrência da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista que, o prazo para o ajuizamento renova-se a cada ato, cada vez que a autoridade coatora exerce o lançamento, reinicia a partir desse momento a contagem do prazo da decadência, recomeça o direito do proceder com pedido da segurança.”

Assim, não há de se falar em decadência, de maneira que afasto a última preliminar aviada pelo ente estatal.

VOTO – MÉRITO

A hipótese vertente contempla mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias Madeireiras do Vale dos Arinos - SIMAVA contra ato coator atribuído ao Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na exigência do recolhimento do ICMS com base na Lista de Preços Mínimos (Pauta Fiscal), estipulada pelas Portarias nº 12/2015 e nº 52/2018, ambas da SEFAZ/MT, a categoria/estabelecimentos representados pelo referido sindicato, com sintomática substituição tributária de recolhimento do ICMS com base no valor e em cada operação (recolhimento antecipado por operação).

O Juízo de instância singular concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora concedida, de cuja decisão de mérito colhe-se o seguinte fundamento:

“Acerca do imposto em discussão, o ICMS, e ainda mais especificamente sobre a sua cobrança regulamentada pelas Portarias 12/2015-SEFAZ/MT e 52/2018- SEFAZ/MT que instituíram a Lista de Preços Mínimos para os produtos oriundos da Indústria Florestal e Extrativa Vegetal, há que se detalhar o modo como o Estado de Mato grosso fixou a base de cálculo do ICMS para estes produtos, considerando o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 2.212, de 20 de março de 2014.

O Artigo 88 do Regulamento do ICMS de Mato Grosso, em conformidade com o artigo 12 da Lei Kandir (Lei n. 7.098/98), dispõe nos seguintes termos:

“Art. 88 O valor mínimo das operações ou prestações poderá ser fixado em pauta expedida pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda”.

A hipótese de incidência de preço mínimo relativo ao da Indústria Florestal e Extrativa Vegetal está prevista no artigo 12 da LC n. 7.098/98 e no art. 88 do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014, vejamos:

Art. 12 O valor mínimo das operações ou prestações poderá ser fixada em pauta expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Parágrafo único. Havendo discordância em relação ao valor fixado, caberá ao contribuinte comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que prevalecerá como base de cálculo. [...]

A fixação de base de cálculo desse artigo do RICMS/MT não foi carrilada de limites ou diretrizes, de modo que ficou delegado ao Poder Executivo essa tarefa, sem a devida observância do devido processo legal, na forma autorizada no artigo 146 do CTN, supra citado.

Assim, cabe à lei complementar, em caráter de norma geral, a base de cálculo de cada imposto discriminado na Constituição, já a definição de cada imposto cabe à lei ordinária de cada entidade política tributante, observando-se sempre o disposto na LC em questão.

Nesse passo, a base de cálculo do ICMS com a lista de preços mínimos foi eivada de irregularidade, sendo foi consolidada no anexo da Portaria 012/2015- SEFAZ e Portaria 52/2018-SEFAZ/MT.

Como consequência disso sedimentou-se o entendimento de que o regime de preço mínimo também chamado de pauta fiscal, que tem como estipulação de base de cálculo de impostos delegado ao poder Executivo, é ilegal e inconstitucional, conforme apregoa a Súmula n. 431 STJ:

“É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”.

(...)

A prévia fixação do valor das mercadorias, cuja circulação rende ensejo à incidência tributária, como é a situação ora discutida, constituindo afronta ao ordenamento jurídico a cobrança do ICMS baseada em pauta fiscal ou lista de preços mínimos haja vista a possibilidade da adoção do real valor da operação como base oponível do tributo, somente não seria caso se ficasse demonstrado, pela autoridade fiscalizadora, a falta de veracidade dos documentos ou a incorreção das declarações prestadas pelo contribuinte acerca dos valores verdadeiramente praticados nas mercadorias tributadas, o que daria azo legalidade a cobrança do ICMS baseada em pauta fiscal.

(...)

Da leitura dos dispositivos tem-se o regime tributário impugnado no presente mandamus não possui escopo legal, bem como é possível concluir pela sua não incidência no caso em tela, haja vista a possibilidade da adoção do real valor da operação como base oponível do tributo devendo ser oportunizado ao contribuinte, o que não foi concedido, já que de pronto foi aplicado o regime de pauta fiscal, q que é rechaçado pela jurisprudência pátria.”

A controvérsia se concentra na legalidade, ou não, da base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária quando o referido imposto incide sobre valores fixados como mínimos pela Secretaria de Fazenda e Estado, em situações que na efetiva operação os valores praticados pelo contribuinte são inferiores àqueles pautados pela SEFAZ.

Analisando o caso, verifica-se que as Portarias n°s 12/2015 e 52/2018/SEFAZ instituíram Lista de Preços Mínimos (Pauta Fiscal) que fixam a base de cálculo do ICMS para os produtos da Indústria Florestal e Extrativista Vegetal, as quais, na ótica do impetrante, são inconstitucionais, porquanto desvirtuam das normas tributárias que regulamentam o recolhimento do ICMS.

Com efeito, o arbitramento de valores na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional é modalidade de lançamento, que não pode e não deve ser confundido com a pauta fiscal, da mesma forma, diferente é o regime de valor agregado estabelecido no art. 8º da Lei Complementar nº. 87/96, que é técnica adotada para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática de substituição tributária progressiva, levando em consideração dados concretos de cada caso.

A pauta fiscal, como consubstanciada entre nós, é um ato do executivo para apuração da base de cálculo do imposto e, tal hipótese, para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, afronta diretamente o princípio da legalidade, que se encontra inserido na Constituição Federal.

É que a Fazenda Pública não pode compelir os contribuintes a pagar tributos, a exemplo do ICMS, além do devido, com o pretexto de alavancar a arrecadação ou combater a fraude.

A base de cálculo deste imposto, por substituição, incidente sobre vendas mercantis deve ser a real, o montante do negócio efetivamente praticado, jamais a presumida, previstas em tabelas, elaboradas a partir de valores sugeridos ao público pelo fabricante ou o preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente.

Trata-se de decorrência dos princípios da estrita legalidade da tributação, da capacidade contributiva e da proibição do confisco, a prevalência do valor real da operação sobre o valor estimado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria ao tratar que o transporte de mercadorias tendo como base de cálculo pauta fiscal não pode ser objeto de tributação, consoante dispõe a Súmula nº 431 do STJ, de seguinte teor:

“Súmula 431 – É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.”

Não por outra razão, o próprio Estado de Mato Grosso revogou as Portarias nº 12/2015 e nº 52/2015 – SEFAZ/MT, versando sobre a matéria afeta do presente recurso, conforme sobressai do inteiro teor da Portaria 196/2020:

“PORTARIA N° 196/2020-SEFAZ

Declara, expressamente, a revogação das Portarias que especifica e dá outras providências. (...)

Art. 1° Ficam, expressamente, declaradas revogadas as Portarias adiante relacionadas, todas editadas no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, versando sobre matéria afeta à receita pública:

I - Portaria n° 012/2015-SEFAZ, de 16/01/2015 (DOE 21/01/2015), que institui Lista de Preços Mínimos para os produtos oriundos da Indústria Florestal e Extrativa Vegetal;

IV - Portaria n° 052/2018-SEFAZ, de 24/04/2018 (DOE 04/05/2018), que institui Lista de Preços Mínimos para os produtos oriundos da Indústria Florestal e Extrativa Vegetal e dá outras providências.”.

Nessa mesma vertente, confira-se o entendimento deste Sodalício, no sentido de ser ilegal a cobrança de ICMS com base em valor de estabelecido pela Fazenda Pública por meio de pauta fiscal:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GADO EM PÉ – COBRANÇA DE ICMS COM BASE NO VALOR DA PAUTA FISCAL – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 431/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com os artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 87/96 e artigo 3º e 4º da Lei n.º 7.098/98, a base de cálculo do ICMS incidentes sobre os serviços de transporte interestadual e intermunicipal é o preço do serviço. Conforme entendimento pretoriano do Superior Tribunal de Justiça, firmado por meio da súmula 431, é ilegal a cobrança de ICMS com base em valor de estabelecido pela Fazenda Pública por meio de pauta fiscal. Apesar do artigo 148 do Código Tributário Nacional prever a possibilidade da Fazenda Pública arbitrar o valor da base de cálculo do tributo, essa modalidade somente pode ser utilizada quando os atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé, desde que observado o devido processo legal no âmbito administrativo. Não instaurado procedimento administrativo para se apurar possível subfaturamento do serviço prestado, se mostra indevida a cobrança de tributo com base em valor arbitrado pela Fazenda Estadual. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança. Sentença que concedeu a segurança ratificada.” (N.U 1011234-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Nesse contexto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso e ratifico a sentença em reexame, mantendo-a incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022